Tribunal: TJMT
Processo: 1014102-87.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Recurso Inominado: 1014102-87.2024.8.11.0001
Origem: 5.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
Recorrido: MUNDOFESTA COMERCIO DE BALAS E DOCES LTDA - ME
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12/08/2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR ALEGA COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO DE CONTA - SERVIÇOS BANCÁRIOS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – APLICAÇÃO SÚMULA 385 - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Declaração De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais C/C Com Pedido De Liminar na qual a parte Reclamante, ora Recorrida, alega cobrança indevida de valores após pedido de cancelamento de conta.
2. Ausência de comprovação de fato ensejador das cobranças discutidas.
3. Dano moral indevido por aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
5. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014102-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Tarifas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNDOFESTA COMERCIO DE BALAS E DOCES LTDA - CNPJ: 17.176.382/0001-01 (RECORRENTE), THALITA AGUIAR DOLACIO RACHEL - CPF: 024.985.191-14 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024